Tribunal: CARF
Processo: 10580.905217/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905217/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.598 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
TOP EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de IRPJ a ser compensado ou restituído, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor da imposto para o
qual ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o pagamento
ou retenção na fonte no período correspondente e cujas receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004 no valor de R$ 57.585,96 e homologar as compensações em análise no limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905217/2010-68
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905217/2010-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
244/251) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 203, que não homologou as compensações declaradas nas DCOMP
que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004
informado no montante de R$ 57.654,17 e não reconhecido, tendo em vista a não confirmação de
retenções na fonte de IRPJ no valor total de R$ 67.526,66, conforme relatório de “Análise de
Crédito” do despacho decisório, às folhas 204/205.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 215/222), conforme sintetizado
no relatório do acórdão recorrido e a seguir reproduzido, a contribuinte apresentou as seguintes
alegações:
1) Preliminar de nulidade: Ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
Alega que a decisão não contém elementos suficientes para se determinar, com
segurança, os motivos que serviram de base para a mesma.
Acrescenta que com o simples cotejo do referido enquadramento legal observa-
se de plano a impossibilidade de se verificar concretamente as razões que levaram a
ilustre Auditora a considerar zero o saldo negativo. Cita a doutrina e a jurisprudência
administrativa.
2) Do direito à compensação.
Alega que demonstra através dos extratos e informes de rendimento financeiro
do ano-calendário de 2004 as incontestes retenções de IR em função das aplicações
financeiras de renda fixa (CDB) efetuadas pela manifestante.
Acrescenta que o exame dos extratos fornecidos pelos bancos é conclusivo no
sentido de que, no ano base 2004 foi retido IR, no valor de R$ 117.707,42.
4) Da Prova/Laudo Pericial.
Ao final, pugna, com fulcro no art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, pela produção
de provas pelos meios permitidos, especialmente, a juntada de documentos como
prova e contra-prova e a realização, se necessária, de laudo pericial técnico.
Juntou aos autos cópia da Ficha 12-A e recibo da DIPJ 2005, ano-calendário 2004
(folhas 232/233) e os documentos bancários às folhas 234/241.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito, tendo em vista, em
síntese, não ter havido decisão proferida por autoridade incompetente nem com preterição do direito
de defesa, bem como o que se transcreve a seguir:
Vê-se, portanto, que a compensação, tanto do imposto como da contribuição
(fonte), está condicionada à 1o) existência do respectivo comprovante de retenção,
cujo modelo é o aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905217/2010-68

Tributária; 2o) como também que a receita correspondente ao tributo retido na Fonte
tenha sido computada no resultado do exercício.
A interessada, a seu favor, apresentou os documentos de folhas 234 (extrato
mensal), 237 (extrato planejado), 238 e 239 (extratos), 240 e 241 (informes trimestrais
de rendimentos), que não são hábeis a provar o alegado, consoante dispõe a legislação
[...].
Quanto aos documentos de folhas 235 e 236, que se enquadram na categoria de
comprovantes anuais de rendimentos, não se referem às fontes pagadoras (CNPJ)
indicados no despacho decisório, não sendo hábeis, portanto, para comprovar os
rendimentos não confirmados indicados no PER/DCOMP em questão.
Ciência do acórdão DRJ em 30/08/2018 (folha 253). Recurso voluntário
apresentado em 20/09/2018 (folha 254).
A recorrente, às folhas 256/269, em síntese, alega que a menção constante do
acórdão recorrido de comprovação do oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao
tributo retido na fonte é indevida por não ter constado do despacho decisório e que eventual
omissão de tais receitas deveria ser objeto de auto de infração e não de despacho decisório,
apresentando, contudo, minuciosa demonstração do regular oferecimento das receitas
correspondentes às retenções informadas e defendendo o poder comprobatório dos documentos
que apresentou sem sede de manifestação de inconformidade. Anexou aos autos cópias de folhas
do livro razão relativas a rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas financeiras
(folhas 296/300), do balancete anual (folhas 302/305) e do recibo e Ficha 06-A da DIPJ 2005,
ano-calendário 2004 (folhas 307/308).
É o relatório.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905217/2010-68

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, é importante esclarecer que a apuração da certeza e liquidez do
crédito informado em DCOMP é medida que se impõe face ao que estabelece o art. 170 do CTN.
Diante disso, nada mais legítimo que verificar se as receitas correspondentes às retenções
informadas como composição do crédito foram devidamente oferecidas à tributação.
Obrigatório, inclusive, diante do que determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O despacho decisório não se refere ao regular oferecimento de receitas
correspondentes às retenções à tributação simplesmente porque esbarrou em etapa anterior, ao
não encontrar nos sistemas da RFB a confirmação das próprias retenções.
Desta forma, incabíveis os argumentos acerca de uma suposta limitação da análise
do crédito à confirmação da ocorrência das retenções, sem verificação de oferecimento à
tributação das receitas correspondentes.
O lançamento de ofício por auto de infração só seria necessário para a constituição
de eventuais débitos dentro do prazo decadencial, não se relacionando com a exigência legal de
comprovação de liquidez e certeza dos créditos informados em DCOMP.
Dito isto, resta analisar o conjunto de documentos comprobatórios apresentado
pela contribuinte em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo que não há óbice para a
apresentação de provas em recurso voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905217/2010-68

A recorrente, no recurso voluntário, pleiteia expressamente o reconhecimento de
retenções informadas nos documentos às folhas 234 e 235 (Banco Santander), 238 (Banco
Bradesco), 240 e 241 (Banco Sudameris).
O acórdão recorrido considerou que as retenções alegadas deveriam ser
comprovadas pela contribuinte exclusivamente por meio de comprovantes da retenção emitidos
em seu nome pelas fontes pagadoras.
No entanto, a jurisprudência administrativa evoluiu em sentido contrário, tendo
sido editada a Súmula CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Desta forma, é necessário analisar o conjunto probatório apresentado.
O documento à folha 235 é um informe de rendimentos financeiros nos moldes da
IN SRF no 268/2002 (assim como da IN SRF no 490, de 10 de janeiro de 2005), que comprova
valores de rendimentos relativos a janeiro a novembro de 2004 no total de R$ 271.597,40 e
respectivos valores de “I.R. Compens.”, correspondentes aos informados nas compensações em
questão, no total de R$ 54.319,36.
Em relação aos argumentos apresentados no acórdão recorrido de que o
comprovante à folha 235 não se referiria a fonte pagadora indicada no despacho decisório, bem
argumentou a recorrente, demonstrando que o CNPJ indicado no despacho decisório é o indicado
no documento como fonte pagadora dos referidos rendimentos.
O documento à folha 234 é um extrato do mesmo fundo de investimento de renda
fixa a que se refere o comprovante à folha 235 e cujas retenções foram informadas nas
compensações em questão. Comprova “Valor IR” relativo aos rendimentos auferidos em
dezembro de 2004 no montante de R$ 6.712,27.
O documento à folha 238 é um extrato relativo a “Operações compromissadas
lastro debêntures”, emitido pelo Banco Bradesco, que demonstra a ocorrência de resgates em tais
aplicações em 23/11/2004, sendo apto a comprovar a efetiva ocorrência das retenções que
informa, no valor total de R$ 5.673,53.
O documento à folha 240 é um comprovante de rendimentos e de retenção na
fonte que comprova rendimentos tributáveis relativos a fundo de renda fixa no 4o trimestre de
2004, comprovando rendimentos no valor de R$ 1.507,55 e retenções de IR no montante total de
R$ 301,46.
Por fim, o documento à folha 241 é um informe de rendimentos financeiros
referente ao 3o trimestre de 2004, o qual comprova valores de rendimentos relativos a agosto e
setembro no total de R$ 2.259,42 e respectivos valores de “I.R. Nominal” no total de R$ 451,86.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905217/2010-68

O oferecimento das receitas correspondentes às retenções comprovadas está
suficientemente demonstrado ao se cotejar os mencionados documentos comprobatórios com as
demonstrações contábeis e declarações acostadas aos autos, fazendo-se prescindível, neste caso,
no meu entender, a verificação de formalidades extrínsecas relativas à referida escrituração.
Com isso, cabe confirmar as retenções de IR relativas todos os documentos
mencionados, no montante total de R$ 67.458,45 (limitado aos valores pleiteados), o qual,
adicionado às parcelas de crédito anteriormente confirmadas (R$ 50.180,76) e subtraído do IRPJ
devido (R$ 60.053,25), resulta em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de
R$ 57.585,96.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 57.585,96 e homologar as
compensações em análise no limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital